Tribunal: TJES
Processo: 0029180-10.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029180-10.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPÓLIO DE ALFREDO ALCURE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO JÁ FALECIDO NA DA
TA
DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. OBRIGAÇÃO DOS HERDEIROS DE COMUNICAR O FISCO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Estabelece a Súmula nº 392 do STJ que
“a
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

2.
A execução fiscal almejando o pagamento do crédito estampado na CDA nº 1888/2011 fora ajuizada em agosto de 2011, tendo como executado a pessoa de Alfredo Alcure. Entretanto, a certidão de óbito acostada à fl. 100 dos autos demonstra que o executado faleceu em 15 de janeiro de 1996, ou seja, aproximadamente 15 (quinze) anos antes do ajuizamento do executivo fiscal.

3.
Outrossim, como visto dos precedentes aqui transcritos, não há que se falar em obrigação dos herdeiros de comunicarem o Fisco acerca do falecimento do contribuinte ao Fisco, cabendo tal desiderato a própria Fazenda Pública.

4.
Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

em face da r. sentença que, nos autos de
Execução Fiscal
ajuizada em face de
ALFREDO ALCURE
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas razões do recurso, alegou o apelante, em síntese, que (i) há parcelamento que gerou a suspensão do crédito tributário; (ii) não houve comunicação acerca do falecimento do Sr. Alfredo, devendo o feito prosseguir em face dos seus herdeiros.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029180-10.2011.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

APELAD
O:
ESPÓLIO DE ALFREDO ALCURE

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

em face da r. sentença que, nos autos de
Execução Fiscal
ajuizada em face de
ALFREDO ALCURE
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas razões do recurso, alegou o apelante, em síntese, que (i) há parcelamento que gerou a suspensão do crédito tributário; (ii) não houve comunicação acerca do falecimento do Sr. Alfredo, devendo o feito prosseguir em face dos seus herdeiros.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pelo que observo, ao extinguir o feito executivo fiscal, o ilustre colega julgador Dr. Anselmo Laghi Laranja, em seu édito, consignou que o executado faleceu no dia 15/01/1996, ao passo que a execução fiscal fora ajuizada em 08/2011.

Pontuou, ademais, que não há que se falar em obrigação do espólio em manter atualizado o cadastro, uma vez que incumbe ao credor identificar o responsável pelo adimplemento do tributo antes do ajuizamento da execução.

Pois bem.

De fato, a execução fiscal almejando o pagamento do crédito estampado na CDA nº 1888/2011 fora ajuizada em
agosto de 2011,
tendo como executado a pessoa de Alfredo Alcure.

Entretanto, a certidão de óbito acostada à fl. 100 dos autos demonstra que o Sr. Alfredo Alcure faleceu em
15 de janeiro de 1996
, ou seja, aproximadamente quinze anos antes do ajuizamento do executivo fiscal.

Nessas situações, estabelece a Súmula nº 392 do STJ que
“a
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Outro não é o entendimento sufragado no âmbito deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL ÓBITO DO EXECUTADO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência deste eg. TJES é firme no sentido de que não constitui obrigação dos herdeiros comunicarem o falecimento do contribuinte ao Fisco
2.
Ademais, o redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou aos herdeiros do falecido somente tem cabimento quando o devedor falecer após a propositura da demanda
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024030187959, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021), o que não é o caso. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024090176264, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/11/2021)

(...) 2 -
Porém, quando o óbito se dá antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, como no caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não permitir a alteração do polo passivo, a teor do Enunciado nº 392/STJ.
3 -
Nesse sentido, a jurisprudência pacificada do STJ é no sentido de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal
(STJ, Segunda Turma, ArgRg no AREsp nº 731.447/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015). 4 - Verifica-se que no caso em testilha o falecimento do devedor ocorreu antes de sua citação, razão pela qual resta ausente uma das condições da ação, a saber, a legitimidade passiva, não sendo viável o redirecionamento da execução em face do espólio mencionado, impondo-se a extinção do processo, tal qual reconhecido pela r. sentença, o que não impede novo ajuizamento pelo exequente em face de uma das figuras elencadas no art. 131 do Código Tributário Nacional. 5 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024090149030, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 04/02/2022)

Outrossim, como visto dos precedentes aqui transcritos, não há que se falar em obrigação dos herdeiros de comunicarem o Fisco acerca do falecimento do contribuinte ao Fisco, cabendo tal desiderato a própria Fazenda Pública.

Assim, em meu sentir, forçosa a manutenção da correta sentença que julgou extinto o feito executivo, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.